Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a compensação do valor da multa aplicada por litigância de má-fé, devido pelo recorrente, com o montante devido pelos recorridos.
2. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem; além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
3. Inobstante os fundamentos do juízo a quo na r. decisão agravada e a discordância de uma das executadas, tem-se que o julgado merece reforma, vez que, verificando-se que as partes litigantes são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até onde se compensarem, segundo disciplina o artigo 368, do Código Civil, principalmente quando o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, atendido, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal, e o próprio comando sentencial em cumprimento prever em seu dispositivo a possibilidade de dedução do valores devidos pelo exequente/agravante sobre o valor da condenação principal. 3.1. Ademais, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processuais, nota-se que o fato de um dos executados estar representado pela Curadoria Especial não é óbice para a pleiteada compensação, uma vez que a devida quitação do crédito exequendo sequer está garantida, já que o referido executado/recorrido encontra-se em local desconhecido, dificultando, assim, o cumprimento da obrigação imposta no comando sentencial em epígrafe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.